Tribunal: TJSP
Processo: 1000847-67.2024.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
VOTO No 42420

COOPERATIVA AGRÍCOLA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Acervo probatório suficiente ao julgamento do feito, tornando desnecessária a produção de prova oral.

Recurso do Apelante-autor. Alegação de violação pela Cooperativa requerida do disposto no art. 28, da Lei no 5.764/71. Ocorrência. Sobras líquidas referentes ao exercício de 2023 que foram destinadas ao Fundo de

Ementa:
VOTO No 42420

COOPERATIVA AGRÍCOLA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Acervo probatório suficiente ao julgamento do feito, tornando desnecessária a produção de prova oral.

Recurso do Apelante-autor. Alegação de violação pela Cooperativa requerida do disposto no art. 28, da Lei no 5.764/71. Ocorrência. Sobras líquidas referentes ao exercício de 2023 que foram destinadas ao Fundo de Reserva e Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES e, posteriormente, reclassificadas na totalidade para o, então criado, Fundo de Reserva de Subvenção para Investimentos. Impossibilidade. Necessária a observância de reserva dos percentuais previstos pelos ins. I e II, do art. 28, da Lei no 5.764/71. Ausência de repasse de valores aos fundos legais obrigatórios que caracteriza ato ilícito pela Cooperativa requerida. Recurso da Apelante-requerida. Pretensão de declaração de violação das regras estatutárias pelo Autor. Impossibilidade. Dano moral. Inocorrência. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial.

Recurso do Apelante-autor provido. Recurso da Apelante-requerida não provido.